Tribunal: TJPA
Processo: 0819749-77.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819749-77.2023.8.14.0040

RECORRENTE: ENDREO GUSTAVO ARAUJO DA SILVA, EMERSON CONCEIÇÃO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DE QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, insurgindo-se a defesa contra (i) suposta nulidade por violação ao princípio da correlação, em razão da alteração da qualificadora sem aditamento da denúncia, e (ii) a manutenção das qualificadoras, especialmente a do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da qualificadora na decisão de pronúncia, sem aditamento da denúncia, viola o princípio da correlação; (ii) estabelecer se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras, notadamente a do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, inclusive com inclusão de qualificadoras, desde que não haja inovação fática, caracterizando hipótese de emendatio libelli autorizada pelo art. 418 do CPP.

4.

A alteração da capitulação jurídica não viola o princípio da correlação, pois o réu se defende dos fatos narrados, e não da classificação jurídica atribuída.

5.

A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando os fatos que embasam a qualificadora já constam da denúncia.

6.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária certeza quanto às qualificadoras.

7.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

8.

Havendo elementos probatórios mínimos, ainda que controvertidos, a apreciação das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri.

9.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se quando a dinâmica do ataque impede reação da vítima, sendo irrelevante eventual comportamento anterior dos agentes.

10.

Depoimentos testemunhais e laudo pericial indicam que a vítima foi surpreendida por trás, sem possibilidade de defesa, sustentando indiciariamente a qualificadora.

11.

O Tribunal não pode proceder a reexame aprofundado de provas na fase de pronúncia, sob pena de violar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

12.

Pretensões que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório são incompatíveis com os limites cognitivos do recurso em sentido estrito nessa fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode alterar a capitulação jurídica na decisão de pronúncia, inclusive para incluir qualificadoras, sem aditamento da denúncia, desde que não haja inovação fática. 2. A nulidade por violação ao princípio da correlação exige demonstração de prejuízo concreto. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas das provas. 4. A qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima se configura quando a vítima é surpreendida sem possibilidade de reação. 5. O reexame aprofundado de provas é vedado na fase de pronúncia, devendo eventuais controvérsias ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 418 e 581, IV; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 196572/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC 796839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, REsp 2024/0469418-6, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/12/2025; STF, AgRg no RHC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30/03/2026; STF, RHC nº 266.019/MT, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30/03/2026; STF, ARE nº 00000000000001591137/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0819749-77.2023.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE:
EMERSON CONCEIÇÃO DA SILVA E ENDREO GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Emerson Conceição da Silva e Endreo Gustavo Araújo da Silva, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, ao final da fase do judicium accusationis, julgou admissível a acusação, pronunciando os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em face de Felipe Feitosa de Sousa, ocorrido em 08 de setembro de 2023, por volta das 14h, na Rua Macedônia, naquela municipalidade.

Consta da denúncia que os recorrentes, por motivação relacionada a conflito entre facções e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava sentada em frente à residência, manuseando o telefone celular, sendo surpreendida pelos agentes, vindo a óbito no local.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada, sobretudo, no laudo necroscópico e demais elementos documentais, bem como em indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente da irmã da vítima, que reconheceu um dos acusados, além de outros relatos convergentes quanto à dinâmica delitiva. O juízo a quo afastou preliminar de nulidade do reconhecimento policial, entendendo que, embora não observadas rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, o ato encontrava-se corroborado por outros elementos probatórios, reputando válida a prova no contexto do conjunto probatório.

Em suas razões recursais, a defesa dos recorrentes suscita, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação, ao argumento de que a denúncia imputou a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), enquanto a sentença acolheu a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP), sem o devido aditamento da peça acusatória ou oportunização de contraditório específico. Sustenta, ainda, a ausência de lastro probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras, alegando fragilidade da prova quanto à motivação do crime e inexistência de elementos concretos que evidenciem recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, pugnando, ao final, pelo decote das qualificadoras ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da decisão de pronúncia, ao argumento de que não houve violação ao princípio da correlação, porquanto a alteração da capitulação jurídica sem modificação do suporte fático configura hipótese de emendatio libelli, admitida no ordenamento jurídico. Defende, ainda, que há indícios suficientes a amparar as qualificadoras imputadas, sendo inviável seu afastamento nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como elementos mínimos a justificar a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, por insurgir-se contra decisão de pronúncia.

Verifico que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, visando à reforma da decisão impugnada.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

A defesa suscita nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao princípio da correlação, ao argumento de que houve alteração da qualificadora do motivo fútil para motivo torpe sem aditamento da denúncia.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, o magistrado pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que disso resulte imputação mais gravosa ou inclusão de qualificadoras, desde que tais circunstâncias estejam devidamente descritas na narrativa fática da peça acusatória, o que não configura nulidade, mas sim o regular exercício da emendatio libelli.

O art. 418 do Código de Processo Penal é expresso ao autorizar tal proceder, permitindo ao julgador conferir ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, sem que isso implique violação ao princípio da correlação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a alteração da capitulação jurídica na decisão de pronúncia não configura nulidade, por se tratar de hipótese típica de emendatio libelli, sendo desnecessário o aditamento da denúncia, sobretudo porque, no sistema processual penal, o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador (AgRg no RHC 196572/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/03/2025).

Ademais, não há falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. No caso, verifica-se que os fatos que embasam a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia já se encontravam descritos na denúncia, de modo que a ampla defesa e o contraditório foram integralmente preservados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que não há ofensa ao princípio da correlação quando mantida a correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles reconhecidos na decisão judicial, ainda que haja alteração da tipificação jurídica, especialmente na fase de pronúncia, que se limita a um juízo de admissibilidade da acusação (AgRg no HC 796839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024).

Assim, inexistindo inovação fática e não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, não se verifica a alegada nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

III.

MÉRITO

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No mérito, sustenta a defesa a ausência de suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras do motivo e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando pelo seu afastamento na decisão de pronúncia.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto aos elementos do tipo, tampouco quanto às circunstâncias qualificadoras.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas nesta fase quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente dissociadas do conjunto probatório dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri:

[...] as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (STF, AgRg no RHC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/03/2026, DJe 09/04/2026).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando absolutamente descabidas, sendo inviável sua exclusão quando demandar reexame aprofundado do conjunto fático-probatório:

[...] a exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri” (STJ, REsp 2024/0469418-6, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJe 23/12/2025).

No caso concreto, verifica-se que há elementos, ainda que não conclusivos, que apontam para a possível incidência das qualificadoras descritas na decisão de pronúncia, especialmente a partir dos depoimentos colhidos em juízo acerca da dinâmica do crime e da forma de execução delitiva.

A alegada fragilidade ou contradição probatória não autoriza, por si só, o afastamento das qualificadoras, uma vez que, havendo qualquer suporte mínimo, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir dúvidas e valorar a prova em sua plenitude.

Assim, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, afasto a pretensão defensiva de exclusão das qualificadoras.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)

A Defensoria Pública sustenta que a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal seria manifestamente improcedente, ao argumento de que a movimentação ostensiva do veículo nas imediações do local antes do crime afastaria o elemento surpresa indispensável à sua configuração. O raciocínio defensivo, contudo, não merece acolhida.

Registre-se, de início, que a qualificadora em questão não se restringe à traição ou à emboscada em sentido estrito. Sua incidência abrange qualquer recurso, meio ou forma que torne difícil ou impossível a defesa do ofendido, configurando-se sempre que as circunstâncias do ataque retirem da vítima a possibilidade real de esboçar reação ou defesa. A análise, portanto, deve recair sobre a situação concreta em que se encontrava a vítima no momento dos disparos, e não sobre o comportamento dos agentes em momento anterior ao ataque.

No presente caso, os elementos colhidos na instrução processual revelam quadro que ampara, ao menos indiciariamente, a incidência da qualificadora. A testemunha Géssica Feitosa Sousa narrou que Felipe Feitosa de Sousa estava sentado na porta de sua residência, concentrado no celular, e que não percebeu a aproximação dos agentes. O depoimento da testemunha Ivanaldo da Silva Nascimento é ainda mais preciso ao esclarecer que as duas pessoas que efetuaram os disparos chegaram por trás da vítima e que esta, de costas, não tinha como se defender. Esses relatos convergem com a narrativa da denúncia, que descreve a vítima completamente absorta em seu aparelho celular quando o agente dela se aproximou e efetuou os disparos. O exame necroscópico corrobora a dinâmica narrada.

A circunstância de o veículo ter rondado o local previamente, longe de ilidir a qualificadora, é irrelevante para a situação da vítima no instante crítico do ataque. A percepção por terceiros de um automóvel transitando nas imediações não equivale, por si mesma, a que a própria vítima estivesse em estado de alerta ou em condições de prever e reagir à investida que se avizinhava. O que se afere é o estado concreto de desamparo defensivo no momento dos disparos, e este, nos termos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, é inegável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nestes termos, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME CONEXO. ATRIBUIÇÃO PRECÍPUA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Esta Suprema Corte entende que as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015). 4. De acordo com o Tribunal local, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que ele agiu por motivação ignóbil [...]. Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou defesa da vítima está, em tese, configurada, visto que esta foi surpreendida com o atropelamento levado a cabo pelo insurgente, após a discussão havida entre ambos, quando os ânimos já estavam, aparentemente, acalmados. 5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao afastamento das qualificadoras do crime de homicídio, seria imprescindível o reexame e a valoração dos fatos e provas, o que não é possível na via eleita. [...] 9. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF — RHC nº 266.019/MT, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/03/2026, DJe 09/04/2026.)

O precedente é de especial relevância para o caso em exame. Assim como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se quando a dinâmica do ataque retira do ofendido qualquer possibilidade real de reação, ainda que os agentes não tenham agido com dissimulação absoluta em momento anterior. No presente caso, a vítima foi abordada por trás, sem qualquer percepção da aproximação dos executores, encontrando-se em estado de completa vulnerabilidade no instante dos disparos, o que preenche, ao menos indiciariamente, os contornos da qualificadora submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Não se vislumbra, portanto, manifesta improcedência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Existindo indícios mínimos que a sustentam, como é o caso dos autos, à vista dos depoimentos e do laudo pericial, a questão deve ser submetida ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem incumbe, por expressa determinação constitucional, decidir soberanamente sobre a responsabilidade penal nos crimes dolosos contra a vida e sobre as circunstâncias que os qualificam.

Rejeita-se, assim, o pleito defensivo de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

DA VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS

Por fim, a defesa sustenta, em essência, a necessidade de reavaliação do conjunto probatório para afastar as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, nesta fase processual, não compete ao Tribunal realizar juízo aprofundado ou verticalizado da prova, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação plena dos fatos e a valoração definitiva do acervo probatório.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao órgão revisor substituir-se ao Conselho de Sentença na análise exauriente das provas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que a pretensão de afastamento de qualificadoras ou de revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, quando dependente de reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice nas Súmulas 279/STF e 7/STJ, sendo incompatível com a via recursal excepcional:

[...] a eventual discordância quanto ao delineado no acórdão recorrido, a fim de decotar qualificadora, exigiria o revolvimento de fatos e provas, vedado em sede recursal, sobretudo considerando a fase processual específica e a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar o caso em sua plenitude (STF, ARE nº 00000000000001591137/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09/04/2026, DJe 14/04/2026)

No caso concreto, acolher a tese defensiva implicaria necessariamente reavaliar a credibilidade de testemunhos, reinterpretar a dinâmica dos fatos e proceder a juízo de valor sobre a prova produzida, providência que se mostra incompatível com os limites cognitivos desta fase processual.

Eventuais dúvidas ou divergências quanto à prova devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Assim, inviável o acolhimento da tese defensiva fundada na necessidade de reexame probatório.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por EMERSON CONCEIÇÃO DA SILVA e ENDREO GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026